Tribunal: TJSP
Processo: 2276931-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução fiscal. IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016. Município de Araçatuba. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma. Acolhimento do pedido alternativo. Elementos trazidos aos autos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2o do art. 99 do CPC/2015), mas que, por outro

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução fiscal. IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016. Município de Araçatuba. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma. Acolhimento do pedido alternativo. Elementos trazidos aos autos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2o do art. 99 do CPC/2015), mas que, por outro lado, possibilitam diferir o recolhimento das custas processuais para o final da lide, já que comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do ora agravante de arcar com as custas processuais. Recurso provido em parte.